Tribunal: TJES
Processo: 5001246-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001246-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

AGRAVADO: ALEXANDRE SOARES BERGAMIN e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001246-73.2025.8.08.
0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALEXANDRE SOARES BERGAMIN E LÍLIA ANDRADE DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Marataízes contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos genitores de menor falecido, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para responder por suposto erro médico ocorrido em atendimentos realizados em unidade municipal de pronto atendimento e em hospitais materno-infantis, sendo um deles hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar em ação indenizatória fundada em alegado erro médico praticado em hospital privado credenciado ao SUS, à luz da repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por erro médico não se confunde com a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito fundamental à saúde, exigindo a identificação do efetivo causador do dano.

A Lei nº 8.080/1990 atribui aos municípios a competência para celebrar contratos e convênios com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde, bem como para controlar e fiscalizar sua execução no âmbito do SUS.

Hospital privado conveniado ao SUS não integra a estrutura administrativa do Estado-membro, inexistindo imputação direta de conduta estatal que justifique sua responsabilização civil.

Não há demonstração de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
atribuível ao Estado do Espírito Santo, uma vez que a fiscalização do hospital conveniado compete ao ente municipal contratante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade passiva da União e dos Estados em ações indenizatórias por erro médico ocorrido em hospital privado credenciado ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde não implica, automaticamente, legitimidade passiva em ações de indenização por erro médico.

O Estado-membro é parte ilegítima para responder por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS.

Compete ao município contratante a fiscalização e o controle dos serviços prestados por entidades privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.080/1990, art. 18, X; CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.388.822/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.05.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.428.475/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2016; TJES, Apelação nº 0016468-43.2019.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001246-73.2025.8.08.
0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALEXANDRE SOARES BERGAMIN E LÍLIA ANDRADE DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Município de Marataízes
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de
Marataízes
, que, em ação
de indenização por dano material e moral ajuizada por Alexandre Soares Bergamin e Lília Andrade de souza,
reconheceu
a
ilegitimidade passiva
do
Estado do Espírito Sant
o para responder à pretensão deduzida na inicial
.

O Estado do Espírito Santo
não
é
parte legítima para figurar no polo passivo d
a
aç
ão

que visa a
reparação
de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado
ao Sistema Único de Saúde
,
pois

de acordo com o art. 18, X, da Lei n
º
8.080/
19
90,
que dispõe sobre a
descentralização, organização e
funcionamento do SUS,
compete ao
s
município
s
“celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução”.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de justiça em casos análogos:

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

1. "A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução" (EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015).

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.428.475/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016).

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.

1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.

[...]”.

(EREsp n. 1.388.822/RN, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/5/2015, DJe de 3/6/2015)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A União não possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado no SUS, tendo em vista que, de acordo com a descentralização das atribuições determinada pela Lei 8.080/1990, a responsabilidade pela fiscalização é da direção municipal do aludido sistema" (REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/10).

[...]
”.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.218.845/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 20/9/2012)

Averbe-se que n
ão se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil
por
danos
decorrentes de erro médico
,
que exige a
comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade,
tendo em vista que
será imposta em face
do causador do
prejuízo.

Na hipótese,
o
agravante

não
apontou

nenhum

fato
que
implique
a responsabilização
do Estado do Espírito Santo
, seja porque a conduta não foi por
ele
praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-
se
a existência de culpa “
in eligendo
” ou “
in vigilando
”
neste caso
, porquanto cumpre
ao
ente municipal

que firmou

o convênio com o hospital privado
apontado como
responsável

pelo
dano
descrito na inicial
controlar e fiscalizar
os
serviços
prestados pela referida instituição
no âmbito do SUS.

D
este juízo cito os seguintes precedentes:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA APENAS EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ERRO MÉDICO CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO DO SUS ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS AFASTADA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive com precedente de caráter vinculante, de que os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, na hipótese ora em análise, a apelante não visou o acesso a esse direito, mas sim a responsabilidade civil em decorrência de um dano que alega haver sofrido pelo ente estatal na prestação de um serviço de saúde.

2. Em situação análoga ao presente caso concreto, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o erro médico cometido pelo serviço público de saúde não enseja, necessariamente, a responsabilidade solidária de todos os entes públicos pelos danos causados ao usuário do serviço. Precedente.

3. No caso em apreço o suposto erro médico, originário dos danos causados à apelante, foi cometido durante a realização de procedimento cirúrgico em hospital privado conveniado ao SUS, cuja administração, organização e fiscalização incumbe ao ente municipal, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.080/90.

4. Na mesma linha de raciocínio, já decidiu o c. STJ que A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução (EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015).

[...]

6. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES – AP nº 0016468-43.2019.8.08.0012, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 08/03/2022,
2ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 31/03/2022)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS.

A obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde em estabelecimento hospitalar privado conveniado ao Sistema Único de Saúde.

Trata-se de situação em que o próprio titular do estabelecimento de saúde responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente. Precedentes do STJ e do TRF4”.

(TRF-4 – Recurso Cível nº 50022623320224047010/PR, Relator Des. Nicolau Konkel Júnior, Data de Julgamento: 23/02/2023, Primeira Turma Recursal do PR)

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CRFB), não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde, em estabelecimento hospitalar privado, credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente (art. 37, § 6º da CRFB).

II. Agravo de instrumento improvido”.

(TRF4, AI nº 5040067-69.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora Desª. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, publicado em 17/01/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento e julgo prejudicados em embargos de declaração
.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator